Tribunal: TJSP
Processo: 2090842-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ESTRELA D OESTE. Alegação de obscuridade e omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090842-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é embargante
TIM S.A, é embargado MUNICIPIO ESTRELA D OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090842-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16118
2
VOTO No: 16118
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2090842-94.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE ESTRELA D OESTE
EMBARGANTE: TIM S.A.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ESTRELA D OESTE
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE
ESTRELA D OESTE. Alegação de obscuridade e omissão
Inocorrência
Recurso com nítido caráter infringente

Precedentes do STJ e desta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por TIM S.A. contra o v. acórdão de fls.
243/247 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
embargante nos autos da execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE ESTRELA D
OESTE, mantendo a r. decisão de fls. 147/148, que recebeu o seguro garantia oferecido pela
executada, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.
A embargante alega (fls. 01/08) que o v. acórdão está eivado de omissão e obscuridade.
Sustenta obscuridade quanto à suspensão da exigibilidade e omissão ao deixar de analisar os
fundamentos da ora embargante. Argumenta ilegalidade do pedido de penhora do Município
mesmo após o oferecimento da apólice de seguro garantia. Aduz necessidade de
prequestionamento.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há omissão, como se vê no seguinte trecho (fls. 245/247):
A tutela de urgência subdivide-se em cautelar e antecipada, nos termos do artigo
294, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, e poderá ser
concedida pelo relator nos casos em que houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nos termos dos artigos 1.019, I e 300 do mesmo Código.
No caso dos autos, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a
ensejar a concessão da tutela de urgência, pois a jurisprudência tem entendido
que a oferta de seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade
do crédito, tendo em vista que o seguro garantia não é equiparável ao dinheiro,
tampouco está previsto no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
submetido à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-
EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA
FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO
TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. [...]. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito
integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090842-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16118
3
Enunciado Sumular n. 112 desta Corte [...] 3. Deveras, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos
executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo
que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária,
ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito
exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de
viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição
de embargos. [...] 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e
antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter
certidão positiva com efeito de negativa. [...] 12. Recurso especial parcialmente
provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do
CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (STJ, Primeira Seção, Recurso Especial no 1.156.668/DF, Rel. Min.
Luiz Fux, J. 24/11/2010, DJe 10/12/2010) (grifo nosso)
[...]
Quanto ao pedido de complementação do seguro-garantia, verifica-se que tal
providência também não teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, pelas razões expostas acima.
Ademais, não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das
alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo,
que, como ato administrativo que é, que goza de presunção de legitimidade e
regularidade, só podendo ser confrontado por via de dilação probatória. [...]
Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito a ensejar a concessão da
tutela, pois, a princípio, não há elementos que autorizem a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e o afastamento da penhora online, razão pela
qual a r. decisão deve ser mantida.
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do Código de
Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois,
que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel. Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016, V.
U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090842-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16118
4
Ainda, verifica-se que o v. acórdão foi claro ao explicitar as razões para negar
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, conforme trecho
acima.
Nota-se, assim, que o embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar seu
inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu nítido
colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO
REGIMENTAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE MULTA
CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo equívoco
manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não merecem acolhida os
embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o art. 535 do CPC, os embargos
de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade ou contradição, não se caracterizando, em regra, via própria à
rediscussão do mérito da causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos,
uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ
11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido caráter
infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no: 0212059-61.2008.8.26.0000 -
Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR